Tribunal: TJSP
Processo: 2132514-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça – Direito Processual Civil – Paridade de armas – Acesso à justiça – Circunstância de possuir renda (e/ou patrimônio) não afasta a necessidade da gratuidade de justiça "in casu" – Doutrina e jurisprudência - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132514-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ANGELA MARIA BODO DE RIBAMAR E SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132514-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40458 A
Agravo de Instrumento no: 2132514-82.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Agravante: Ângela Maria Bodo de Ribamar e Silva
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de pretensão condenatória, indeferiu o
pedido
de
gratuidade
de
justiça
–
Direito
Processual Civil Paridade de armas Acesso à
justiça
Circunstância de possuir renda (e/ou
patrimônio)
não
afasta
a
necessidade
da
gratuidade de justiça “in casu”
Doutrina e
jurisprudência - Decisão reformada
Recurso provido. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão (fls.
101
(dos
autos
principais),
prolatada
pela
MMa.
Juíza
Vilma
Tomaz
Lourenço Ferreira Zanini) que, nos autos de pretensão
condenatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
O
recurso
foi
conhecido
com
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, para
que a gratuidade de justiça fosse reconhecida (fls. 7/13).
Foi apresentada contraminuta (fls. 18/24).
É o relatório do essencial.
Inicialmente, deve ser observado que a não
concessão da justiça gratuita fere o princípio da isonomia
processual, também conhecido como paridade de armas,
essencial para o desenvolvimento do devido processo
legal, à luz das garantias constitucionais do contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132514-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ampla defesa.
A ideia de acesso à Justiça comporta dois
objetivos ao sistema jurídico: que seja um sistema acessível
a todos e outro que determina que os resultados sejam
justos às partes. Assim, verifica-se que a forma encontrada
para igualar os agentes envolvidos no processo foi lhes
garantir o acesso ao Judiciário.
No entanto, o que se verifica é que ao
Poder
Público
foi
garantido
tal
acesso
independentemente de qualquer ônus, uma vez que o
mesmo é dispensado do recolhimento das custas,
enquanto os particulares são obrigados a pagá-las e,
quando não o podem, estão sujeitos a prestar
declarações de hipossuficiência sob as penas da lei, ou
ainda, comprovar sua carência financeira.
Assim,
são
submetidos
a declarar ou
provar algo que o Poder Público, para o mesmo fato ou
ato, é dispensado em razão de privilégios que lhe são
concedidos, por exemplo, o art. 6o, da lei de custas do
Estado de São Paulo no 11.608/03: “A União, o Estado, o
Município e respectivas autarquias e fundações, assim
como o Ministério Público estão isentos da taxa
judiciária” e, também, do art. 1007, §1o, do NCPC,
dentre outros tantos que poderiam ser citados.
Ora, tais exemplos, só trazem à tona o
patente desequilíbrio entre a pessoa do particular e a
Fazenda
Pública,
provocado
por
uma
reiterada
interpretação normativa, que deixa de lado os desideratos
democráticos insculpidos em nossa Carta Magna, desconsiderando os princípios maiores de respeito à
dignidade humana e em detrimento aos cidadãos para
beneficiar o Poder Estatal.

Nesse sentido, a ausência de uma interpretação sistemática, alinhada aos mais nobres
princípios constitucionais, como a isonomia, por exemplo,
faz com que atos processuais referentes a demandas
indubitavelmente necessárias deixem de ser convalidados,
por dependerem do pagamento de despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132514-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indo além, esse panorama impede que se
atinja uma ordem jurídica justa, estreitamente ligada com o
devido processo legal, segundo ensinamento de Paulo
Henriques dos Santos Lucon (“Garantias Constitucionais do
Processo Civil”, 1999, p. 98):
"A igualdade interage com o devido processo legal, pois o
exercício do poder estatal só se legitima através de
resultados justos e conformes com o ordenamento jurídico,
por meio da plena observância da ordem estabelecida,
com as oportunidades e garantias que assegurem o
respeito ao tratamento paritário das partes. Tal é o direito
ao processo justo, ou seja, o direito á efetividade das
normas e garantias que as leis do processo e de direito
material oferecem.
A real consecução do acesso à justiça e do direito ao
processo exige o respeito às normas processuais portadoras
de garantias de tratamento isonômico dos sujeitos parciais
do processo. Ao estabelecer a ordem de atos a serem
praticados lógica e cronologicamente, com a observância
de todos os requisitos inerentes a cada um deles e a
exigência da realização de todos, a lei pretende atingir um
resultado de modo a tutelar quem tem razão. Isso significa
atingir a ordem jurídica justa, que tem estreita relação com
o devido processo legal, pois igualmente pode ser vista
como meio e fim; se de um lado é a própria abertura de
caminhos para a obtenção de uma solução justa, de outro
constitui a própria solução justa que se espera
justa
porque conforme com os padrões éticos e sociais eleitos
pela nação. Daí porque o devido processo legal é uma
cláusula de abertura do sistema na busca por resultados
formal e substancialmente justos. Tal é a amplitude que se
espera dessa garantia de meio e de resultado, que desenha
o perfil democrático do processo brasileiro na obtenção da
justiça substancial. (...) A garantia constitucional do devido
processo legal exige que se dê às partes a tutela
jurisdicional adequada. Além disso, aos sujeitos do processo devem ser conferidas amplas e iguais
oportunidades para alegar e provar fatos inerentes à
consecução daquela tutela.”
Vale ressaltar, também, o ensinamento de
Alexandre Freitas Câmara a esse respeito (“Lições de direito
processual civil.” Vol. I. 9. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132514-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2003, p. 40):
“A isonomia (ou igualdade) está intimamente ligada à idéia de
processo justo isto é, de devido processo legal , eis que este exige
necessariamente um tratamento equilibrado entre os seus sujeitos. Por
essa razão, aliás, dispõe o artigo 125, I, do CPC, que é dever do juiz
assegurar às partes um tratamento isonômico. Não se pode ver,
porém, neste princípio da igualdade uma garantia meramente
formal. A falsa idéia de que todos são iguais e, por isso, merecem o
mesmo tratamento é contrária à adequada aplicação do princípio
da isonomia. As diversidades existentes entre todas as pessoas
devem ser respeitadas para que a garantia da igualdade, mais do
que meramente formal, seja uma garantia substancial. Assim é que,
mais do que nunca, deve-se obedecer aqui à regra que determina
tratamento igual às pessoas iguais, e tratamento desigual às pessoas
desiguais.”
Sobre o assunto, merece ainda destaque do
ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno e Carlos Ari
Sundfeld (“Direito Processual Público: a Fazenda Pública em
Juízo”, São Paulo, Malheiros, 2000, p. 84):
“[...] o desequilíbrio entre a Fazenda e o Particular, em
juízo, é profundo, absurdo e injustificável, onerando demais
o cidadão, na medida em que este não logra suportar o
ônus dessas prerrogativas, ou pelo menos, de algumas
delas.”
Com efeito, deve-se assegurar a justiça
gratuita
aos
declarados
hipossuficientes
para
um
adequado alcance do aparelhamento judiciário através da
gratuidade das despesas materiais.
Mas não é só, a única exigência legal, para
pessoas
físicas,
no
novo
CPC (art. 99, §3o) para a
concessão do benefício é a mera declaração da
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo próprio ou de sua família (fls. 08 do principal),
“verbis”:
“§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Vê-se, pois, que não se exige o estado de
pobreza (ou miserabilidade absoluta) para a obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132514-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
benefício, já que o NCPC não o menciona como condição
para a obtenção da assistência judiciária gratuita.
Dessa
forma,
a
simples
declaração
de
insuficiência basta. A impugnação sedimentada em um
contracheque da Apelada de pouco mais de R$ 4.000,00
não é suficiente para afastar a gratuidade deferida.
Assim,
vê-se,
com
clareza,
pela
simples
leitura do texto legal, que a intenção do legislador foi a de
possibilitar o amplo acesso à Justiça, pela credibilidade na
palavra do cidadão, criando, contudo, mecanismos de
controle e punição para o caso de descumprimento de
seus preceitos.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:
“A garantia do artigo 5°, LXXIV - assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -
não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n°
1.060/50, aos necessitados, certo que, para obtenção
desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado,
de que a sua situação econômica não permite vir a juízo
sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma
infraconstitucional
põe-se,
ademais,
dentro
do
espírito da CF, que deseja que seja facilitado o acesso de
todos à Justiça (CF, artigo 5°, XXXV)” (STF - 2a Turma, RE n°
205.029-6- RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU 07.03.1997, RJ
235/102).
Diverso não é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a saber: “Para que a parte
obtenha o benefício da assistência judiciária, basta a
simples afirmação de sua pobreza, até prova em contrário”
(RSTJ 7/414).
Registre-se, ainda, que o espírito da lei ao
mencionar a expressão, “situação econômica que não lhe
permita”, deve ser entendido não como situação definitiva,
mas, sempre, situação momentânea, de maneira que não é
nenhum absurdo se encontrar pessoas em boa situação
econômica e péssima situação financeira. O mesmo se
diga quanto à pessoa ter rendimentos ou salário acima do
miserável mínimo, fato que não significa, necessariamente,
capacidade financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132514-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nem se diga, igualmente, que o beneficiário
da Justiça Gratuita está imune à cobrança futura. Basta,
pois, perder a condição legal de necessitado (art. 99, §2o,
do NCPC) que estará obrigado ao pagamento (art. 98, §2o
e 3o, do NCPC).
A jurisprudência desta Corte é iterativa:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
VALOR
DA
CAUSA
COMPETÊNCIA - Litisconsórcio ativo facultativo - Pretensão
de
recálculo
de
vencimentos
de
servidores
públicos
estaduais - Decisão determinativa de aditamento do valor
atribuído à causa, que é inferior a 60 salários mínimos, sob
pena de remessa dos autos a uma das Varas do Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública
Admissibilidade
-
Competência absoluta, nos termos da Lei 12.153/2009 -
Decisão mantida, nesse aspecto. GRATUIDADE PROCESSUAL
- Decisão de primeiro grau que não analisou o pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
aos autores Possibilidade - Hipótese em que emerge dos
autos
circunstâncias
compatíveis
com
a
alegada
necessidade da benesse - Agravantes que recebem baixos
salários mensais - Plausibilidade da alegação de que as
despesas
processuais
representariam
prejuízo
ao
seu
próprio sustento e de sua família - Decisão reformada
apenas para concessão da gratuidade judiciária - Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
0240857-27.2011.8.26.0000 Relator Rubens Rihl Comarca,
São Paulo, 8a Câmara de Direito Público, j. em 27/06/2012).
“JUSTIÇA GRATUITA. Requisitos. Suficiência da declaração
de necessidade. Presunção de necessidade não afastada.
Possibilidade de impugnação ao benefício, pela parte
contrária, desde que provada a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à sua
concessão. Agravo provido” (Agravo de Instrumento no
0267718-50.2011.8.26.0000,
Relator
Carvalho
Viana,
8a
Câmara de Direito Público j. em 20/06/2012).
Aliás, o fato isolado do litigante possuir
renda, genericamente considerado, não presume pujança
econômica. Pensar assim seria tão irrazoável e prematuro
quanto o argumento de que a simples contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132514-82.2020.8.26.0000 -Voto no
8
honorários de advogado impede a concessão do benefício
(art. 99, §4o, do NCPC). Afinal, os honorários contratuais
somente tornar-se-ão exigíveis caso seja obtido êxito na
demanda, isto é, tais verbas são contratadas “ad exitum”.
Por tudo isso, não tem a parte o dever de
comprovar sempre e documentalmente a hipossuficiência
afirmada, como condição para o deferimento do benefício,
ausentes, na hipótese concreta, fundadas razões para que
ele seja inadmitido.
Dessa
forma,
de
rigor
a
concessão
do
benefício requerido, a fim de proporcionar a paridade
processual necessária para o escorreito deslinde do feito.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator